Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018490-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ato Normativo, Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (AGRAVANTE), formula certa - CNPJ: 05.587.547/0002-30 (AGRAVANTE), CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA MANIPULAÇÃO - MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SPP - PROIBIÇÃO - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA RDC No 327/2019 - EM CONFORMIDADE COM AS LEIS No
6.360
/76 E
9.782
/99
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício do seu poder regulamentar, criou a Resolução no 327, de 09 de dezembro de 2019, que veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp., na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora, e considerando, ainda, que tais determinações não extrapolam o poder regulamentar da ANVISA, conferido no art. art.

12
da Lei Federal n.o
6.360
/76, bem como a competência que lhe é atribuída pela Lei no
9.782
/99,
não merece provimento o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1032766-15.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de determinar que a autoridade impetrada (CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT) se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção a AGRAVANTE e suas filiais, por ocasião da DISPENSAÇÃO os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigos 2o, 3o e 4o da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária por ser a autora Farmácia com Manipulação.

Aduz que a ANVISA por meio da Resolução no 327/2019 vedou, a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos, À BASE DE CANNABIS SPP e que veda, de forma totalmente abusiva e injustificada a dispensação dos produtos à base de Cannabis.

Sustenta que resta plenamente configurado a evidência do direito, uma vez que as farmácias de manipulação possuem os mesmos direitos das farmácias sem manipulação, com o adicional de poder realizar as manipulações. Aduz, que da mesma forma, não pode haver a proibição da manipulação dos mesmos produtos permitidos pela anvisa para serem industrializados, criando evidente reserva de mercado, bem como pelo fato de que a restrição, por meio de norma infralegal, está obstando a recorrente de exercer sua atividade comercial de manipulação de medicamentos.

Pontua que se a liminar não for deferida a sua atividade econômica será colocada em risco, e que com a devida permissão, poderão receber os pedidos, devidamente acompanhados das receitas médica, sem que possa ser autuada pela fiscalização Sanitária.

Afirma que se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento de liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, REFORMANDO A R. DECISÃO EXARADA PELO MM JUÍZO A QUO, determinando que a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção a AGRAVANTE e suas filiais, por ocasião da DISPENSAÇÃO os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigos 2o, 3o e 4o da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 143992169).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça em seu parecer, através do Doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1032766-15.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de determinar que a autoridade impetrada (CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT) se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção a AGRAVANTE e suas filiais, por ocasião da DISPENSAÇÃO os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigos 2o, 3o e 4o da mesma Resolução, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária por ser a autora Farmácia com Manipulação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.

Pretende a Agravante que seja determinado a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça às vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção a AGRAVANTE e suas filiais, por ocasião da DISPENSAÇÃO os produtos tratados na RDC 327/2019, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa.

Ocorre, todavia, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício do seu poder regulamentar, criou a Resolução no 327, de 09 de dezembro de 2019, que veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp., na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora.

A propósito:

“(...) Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp.

Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado. (...)”

Insta consignar que o objeto da aludida medida restritiva, editada por uma instituição que possui conhecimento técnico sobre produtos farmacêuticos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população.

Além disso, ressalta-se que conforme dispõe o paragrafo único do art. 10 da Lei no 5.991 de 17 de dezembro de 1973, a manipulação de medicamentos homeopáticos não constantes das farmacopéias ou dos formulários homeopáticos depende de aprovação do órgão sanitário federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de Manipulação – Pretensão de que a autoridade sanitária impetrada se abstenha de aplicar penalidades em decorrência da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC no 327/2019 da ANVISA – Impossibilidade - Resolução que não extrapolou sua função regulamentar ao vedar a manipulação de fórmulas contendo cannabis - Competência normativa conferida à ANVISA para regulamentar e controlar os medicamentos de uso humano – Ilegalidade ou abuso do poder regulatório não verificados - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1008269-91.2022.8.26.0114; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)”

Destarte, se mostra temerário, por meio de medida antecipatória, afastar, em relação à recorrente, uma norma (determinação) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que obsta a Manipulação e Comercialização das substâncias em questão.

Além disso, a jurisprudência não tem admitido a concessão de salvo conduto genéricos em relação a atos futuros e incertos, sob pena de impedir a Vigilância Sanitária de exercer o poder-dever de fiscalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO [...] Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – [...] 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.[...]”. (TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023